Tribunal: CARF
Processo: 10880.913421/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913421/2009-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.554 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇÕES S/A (NOME ATUAL: VOTORANTIM
INDUSTRIAL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de
que se tomem as seguintes providências: a) confirmar a efetiva existência do direito creditório
pleiteado em face das informações apresentadas e da legislação vigente à época dos fatos
controvertidos nos autos; b) havendo necessidade, intimar o Recorrente para prestar informações
adicionais e apresentar novos elementos probatórios do crédito; c) elaborar um relatório
conclusivo abarcando os resultados da diligência; d) cientificar o Recorrente dos resultados da
diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão
retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte para se contrapor ao despacho decisório que não homologara a compensação
declarada relativa a alegado crédito da Contribuição para o PIS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913421/2009-34
Fl. 9124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.554 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913421/2009-34

Nos termos do despacho decisório, o pagamento efetuado pelo contribuinte havia
sido utilizado na quitação de outros débitos de sua titularidade, decorrendo desse fato o
indeferimento do pedido.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o direito
creditório se referia a parcela da Contribuição para o PIS recolhida indevidamente, trazendo aos
autos cópias do Dacon, da DCTF e do Comprovante de Arrecadação.
Segundo o então Manifestante, a não constatação do crédito disponível para
compensação decorrera de pequeno equivoco por ele cometido quando do preenchimento da
DCTF em relação ao valor devido em dezembro de 2004 a título de PIS não cumulativo,
encontrando-se o valor correto devidamente informado no Dacon retificador, fato esse que
deveria ser observado pela Administração tributária em face do princípio da verdade material.
A decisão da DRJ denegatória do pleito restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na falta de ocorrência das hipóteses dispostas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, não
há que se falar em anulação do despacho decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá, sempre, vir acompanhado de
comprovação documental.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
FISCAL.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal, de modo a reunir as características de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2014 (fl. 213), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/07/2014 (fl. 195) e requereu o reconhecimento
da totalidade do crédito pleiteado e, por conseguinte, a homologação da compensação, repisando
os argumentos de defesa.
Adicionalmente, o Recorrente informa que, no bojo do processo administrativo no
19515.000461/2007-95, realizou-se diligência à repartição de origem, tendo a própria Receita
Federal concluído que o valor da Contribuição para o PIS no período sob comento era de R$
62.507,30 e não o valor informado na DCTF de R$ 130.106,00.
É o relatório.
Voto
Fl. 9125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.554 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913421/2009-34

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico
exarado a partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a instruir o processo com novas informações acerca do direito
creditório. O Recorrente carreou aos autos cópia processo administrativo no
19515.000461/2007-95, em cujo bojo consta resultado de diligência em que se consignou que a
própria Receita Federal havia concluído que o valor da Contribuição para o PIS no período sob
comento era de R$ 62.507,30 e não o valor informado na DCTF de R$ 130.106,00.
Em consulta ao sistema e-processo realizada em 03/01/2020, constatou-se que, no
processo administrativo no 19515.000461/2007-95, os recursos de ofício e voluntário já haviam
sido julgados, tendo sido negado provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao
recurso voluntário, tendo sido, ainda, negado seguimento aos recurso especiais do contribuinte e
da Fazenda Nacional e ocorrido desistência do agravo apresentado pelo Recorrente em razão de
adesão a parcelamento especial.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos
autos documentos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, assim como os novos dados trazidos aos autos pelo
interessado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se
tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das
informações apresentadas e da legislação vigente à época dos fatos controvertidos nos autos;
b) havendo necessidade, intimar o Recorrente para prestar informações adicionais
e apresentar novos elementos probatórios do crédito;
c) elaborar um relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
d) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 9126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.554 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913421/2009-34

Fl. 9127
DF CARF MF
Documento nato-digital